Tribunal: TJDFT
Processo: 0700536-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700536-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: MARCELO DE CARVALHO PINTO DA LUZ, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 25410041) opostos por BANCO DO BRASIL S.A em face de MARCELO DE CARVALHO PINTO DA LUZ, ante Acordão de ID 25053988 que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pela parte Embargante, conheceu o recurso e negou-lhe provimento. Intime-se a parte Embargada, MARCELO DE CARVALHO PINTO DA LUZ, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se Brasília, 11 de maio de 2021 16:53:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador